Tribunal: STF
Processo: ARE 1591507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ATRASO NA CONCESSÃO DA REFERÊNCIA 5. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. TEMA Nº 1.075 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cruzeta/RN contra sentença que julgou procedente pedido de servidor municipal para implantação da progressão funcional horizontal (referência 5), com pagamento das diferenças salariais desde fevereiro de 2023 e reflexos legais. O servidor alegou cumprimento dos requisitos legais previstos na Lei Complementar Municipal nº 12/2005, com alterações da LC nº 24/2010. A sentença reconheceu o direito à progressão e afastou a alegação de impedimento por limite prudencial ou indisponibilidade orçamentária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal tem direito subjetivo à progressão funcional horizontal prevista em lei local, mesmo diante de alegada indisponibilidade orçamentária; (ii) estabelecer se a sentença de primeiro grau deve ser mantida ou reformada em razão de suposta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à progressão funcional horizontal encontra-se expressamente previsto na Lei Complementar Municipal nº 12/2005, sendo condicionado unicamente ao tempo de efetivo exercício no cargo, sem previsão de discricionariedade da Administração para sua concessão.
4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.075, é ilegal a negativa de progressão funcional fundada exclusivamente em limites orçamentários, por se tratar de obrigação legal excluída da vedação do art. 22, parágrafo único, I, da LRF.
5. A ausência de dotação orçamentária não pode ser oposta à concessão de direito funcional já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, em respeito ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput)
6. O atraso na implantação da progressão funcional gera o dever de pagar as diferenças salariais retroativas e seus respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal e deduzidos os valores eventualmente pagos.
7. A sentença recorrida enfrentou adequadamente os argumentos da defesa, aplicando corretamente a legislação local (Lei Complementar Municipal nº 012/2005) e o entendimento dos Tribunais Superiores (Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ), razão pela qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão funcional horizontal prevista em lei local, quando preenchidos os requisitos legais, configura direito subjetivo do servidor público.
2. A Administração não pode se recusar a implantar a progressão funcional com base apenas em ausência de dotação orçamentária ou no alcance do limite prudencial de despesa com pessoal.
3. O atraso na implantação da progressão gera obrigação de pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal e abatidos os valores eventualmente pagos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, incisos I e II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente